Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-DOENÇA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. FATO GERADOR. DEMANDA CONTRA INSS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NCESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189) [...]” (Acórdão 1426295, 00192303420158070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Correta a sentença que condenou a ré ao pagamento do benefício de auxílio-doença do período anterior ao reingresso, pois na data de início do período o participante estava adimplente ao plano previdenciário.
3. Antes de determinar pagamento de quantia baseada em sentença transitada em julgado, é necessário a liquidez do título para a sua exequibilidade.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.